Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700750-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: ELIANE MARQUES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0700565-84.2024.8.07.0009, em que contende com ELIANE MARQUES SANTOS. A decisão agravada, proferida em audiência ocorrida em 2/4/2024, manteve a decisão de ID 184659912, que já tinha indeferido o pedido de liminar formulado na inicial, em 25/1/2024 (ID 191772617): “Em 02/04/2024, às 14h30min, nesta cidade de Samambaia/DF, foi aberta a audiência de Justificação nos autos da ação em referência, realizada por videoconferência por meio do sistema Teams, nos termos autorizados pela Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, do TJDFT. Presente através de videoconferência, o MM. Juiz de Direito, MÁRIO JOSÉ DE ASSIS PEGADO; a parte requerente ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, representada por sua advogada LAÍS LIOTTI AZEVEDO – OAB/SP 444085; a parte requerida ELIANE MARQUES SANTOS, representada pela patrona FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA - OAB/DF 61277. Prestou depoimento a testemunha arrolada pela parte requerente: INÊS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 028.796.082-12. Foi arrolada pela requerida a testemunha GUTEMBERG RODRIGUES FARIAS. Foi ouvido o depoimento da Sra. INÊS PEREIRA DE OLIVEIRA, apresentou documentação. Foi ouvido o depoimento do Sr. GUTEMBERG RODRIGUES FARIAS, apresentou documentação. Os depoimentos foram gravados e seguem anexos a esta ata. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Considerando não existirem novos elementos aptos a comprovar o comodato alegado na inicial, mantenho a decisão de ID. 184659912, por seus próprios fundamentos. Prazo para contestação de 15 (quinze) dias iniciado na data presente. Intimadas as partes presentes.” Decisão publicada em audiência, saindo dela intimados todos os presentes. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo, digitado e assinado eletronicamente por mim, Luiza Monteiro Chahon Kirschbaum, secretária de audiência, de ordem do MM. Juiz. Dispensada a assinatura das partes e advogados.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão da antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, nos termos do 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pede para que o recurso seja provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Assevera que em 21 de agosto de 2023, adquiriu um imóvel localizado na Quadra 301, s/n, CJ 01, LT 3, 4 e 5, Bloco A, Apartamento 1602, Samambaia Sul (Samambaia), Brasília/DF, CEP: 72311-500. O referido imóvel, identificado pela matrícula n. 323200, foi devidamente registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que em um gesto de generosidade e confiança, a Agravante cedeu o imóvel ao senhor Akuila Brito De Almeida, por meio de um contrato verbal de comodato. Este acordo estabelecia que o comodatário poderia residir no imóvel até o dia 1o de dezembro de 2023, sem qualquer ônus. Assevera que, em 9 de novembro de 2023, o senhor Akuila desocupou o imóvel, porém, deixou sua ex-companheira, agora agravada na presente ação, residindo no local sem o consentimento ou aprovação da agravante. Assevera que, diante dessa situação, a agravante buscou resolver o impasse de maneira amigável e evitando possíveis transtornos judiciais, tendo notificado a ré, em 16 de novembro de 2023, solicitando a desocupação do imóvel em um prazo de 30 dias. Contudo, após o término do prazo concedido na notificação, a agravada não desocupou o imóvel, ignorando assim a solicitação da agravante, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda. Sustenta que após sucessivas tentativas de reaver a posse de seu imóvel, não restou outra alternativa, senão a de ajuizar a ação para recuperar a posse do imóvel e assim poder usufruir os frutos de sua propriedade. Do ponto de vista processual, o esbulho representa o desapossamento total ou parcial do bem em disputa, por ato praticado pela agravada da ação possessória, retirando do possuidor a prerrogativa de se manter em contato com a coisa, justificando a propositura da ação de reintegração de posse, cujo objeto é a recuperação do bem, o qual saiu da esfera fático-potestativa do possuidor pela prática de esbulho, restando na inversão da situação, isto é, o poder passa a ser exercido, injustamente, pelo esbulhador. Afirma que o artigo 1.200 do Código Civil preceitua que somente é justa a posse desde que não seja violenta, clandestina ou precária. No caso específico, alega que há precariedade na continuidade do exercício da posse, tendo em vista que teve início como justa, legítima, todavia foi convertida em injusta (ilegítima) em razão da recusa. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, no 25/1/2024, foi proferida a decisão de ID 184659912, que o pedido reintegração de posse liminar formulado pela parte autora. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração liminar da posse da autora sobre o imóvel sito à Quadra 301, Conjunto 01, Lotes 3, 4 e 5, Bloco A, Apto. 1602, Samambaia Sul, Brasília/DF (CEP 72.311-500). A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, do relato inicial, observa-se que a autora teria cedido o imóvel para AKUILA BRITO DE ALMEIDA em comodato, sem nele residir ou exercer a posse direta (já que o adquiriu em 21/08/2023). Ademais, tanto o comodotado quanto o exercício posterior da posse por ELIANE MARQUES SANTOS foram apenas narrados na inicial, inexistindo elementos adicionais para verificação dos fatos. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento por meio de audiência de justificação, ou na própria fase probatória do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido reintegração de posse liminar formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Antes da citação da parte requerida, intime-se a autora para informar se tem interesse na realizaação de audiência de justificação para eventual reanálise da liminar, indicando desde já as testemunhas que eventualmente pretenda ouvir no referido ato. Havendo interesse na audiência de justificação, designe-se a audiência referida, intimando-se a ré para nela comparecer e trazer eventuais testemunhas. Caso não haja interesse na audiência de justificação, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo o agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. A decisão agravada, proferida em audiência ocorrida em 2/4/2024, manteve a decisão de ID 184659912, que já tinha indeferido o pedido de liminar formulado na inicial (ID 191772617): “Em 02/04/2024, às 14h30min, nesta cidade de Samambaia/DF, foi aberta a audiência de Justificação nos autos da ação em referência, realizada por videoconferência por meio do sistema Teams, nos termos autorizados pela Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, do TJDFT. Presente através de videoconferência, o MM. Juiz de Direito, MÁRIO JOSÉ DE ASSIS PEGADO; a parte requerente ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, representada por sua advogada LAÍS LIOTTI AZEVEDO – OAB/SP 444085; a parte requerida ELIANE MARQUES SANTOS, representada pela patrona FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA - OAB/DF 61277. Prestou depoimento a testemunha arrolada pela parte requerente: INÊS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 028.796.082-12. Foi arrolada pela requerida a testemunha GUTEMBERG RODRIGUES FARIAS. Foi ouvido o depoimento da Sra. INÊS PEREIRA DE OLIVEIRA, apresentou documentação. Foi ouvido o depoimento do Sr. GUTEMBERG RODRIGUES FARIAS, apresentou documentação. Os depoimentos foram gravados e seguem anexos a esta ata. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Considerando não existirem novos elementos aptos a comprovar o comodato alegado na inicial, mantenho a decisão de ID. 184659912, por seus próprios fundamentos. Prazo para contestação de 15 (quinze) dias iniciado na data presente. Intimadas as partes presentes.” Decisão publicada em audiência, saindo dela intimados todos os presentes. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo, digitado e assinado eletronicamente por mim, Luiza Monteiro Chahon Kirschbaum, secretária de audiência, de ordem do MM. Juiz. Dispensada a assinatura das partes e advogados.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator